Tribunal: TJES
Processo: 5004374-45.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004374-45.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERASA S.A.
RECORRIDO: SUZANA CRISTINA DE OLIVEIRA PIRES COSME
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004374-45.2024.8.08.0030
Origem:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: SERASA S.A
RECORRIDO
: SUZANA CRISTINA DE OLIVEIRA PIRES COSME
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DÍVIDA QUITADA.

NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Serasa S.A. contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais decorrentes de negativação indevida do nome da autora, Suzana Cristina de Oliveira Pires Cosme, em razão de dívida já paga e sem a devida notificação prévia.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve o envio da notificação prévia por parte da Serasa; (ii) determinar se a dívida que gerou a negativação estava quitada; (iii) verificar a existência de outras inscrições preexistentes em nome da autora, aplicando-se, se for o caso, a Súmula 385 do STJ; (iv) avaliar se o valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais é adequado ou deve ser reduzido.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. No que concerne à notificação prévia, não há comprovação de envio, sendo mantido o entendimento de que a negativação ocorreu sem o devido aviso prévio, o que configura irregularidade na inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

4. A dívida que originou a negativação foi quitada pela autora, conforme documentos apresentados, configurando inscrição indevida, o que atrai o reconhecimento do dano moral. No entanto, nota-se que existia outra restrição creditícia em nome da parte autora em 21/01/2024, a qual tinha como vencimento a data de 25/12/2023. A referida exclusão dos cadastros de inadimplentes ocorreu em 11/02/2024, após a autora ter realizado o pagamento do débito em 05/02/2024. Sendo esta, portanto, preexistente à negativação alegada nos autos. Além disso, a ausência de provas de que a outra restrição, ainda que “baixada”, era irregular, evidencia que a parte autora não teria seu direito de personalidade afetado frente a mais uma negativação.

5.
Dessa forma, no que se refere à indenização por danos morais, tem-se que o caso está abrangido pela aplicabilidade da Súmula 385 do STJ (
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
)
, vez que comprovada negativação preexistente em nome da autora.
Assim, reforma-se a sentença guerreada para afastar a condenação a título de danos morais.

IV.
DISPOSITIVO

6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de reformar a r. sentença para afastar a condenação a título de danos morais, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ.
Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

7. Sem condenação em custas e honorários sucumbenciais.

Jurisprudência relevante citada:

- STJ, Súmula 385.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)